Tribunal: STJ
Processo: 1010369-56.2020.8.26.0577
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2546222 - SP (2024/0007798-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VALDECIO APARECIDO DA COSTA
AGRAVANTE
: ARONI APARECIDA VIEIRA CALHEIROS COSTA
ADVOGADOS
: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076
QUEREN FORMIGA SANTANA - SP330053
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
AGRAVADO
: URMET TELECOMUNICAZIONI SPA
AGRAVADO
: D.I.C. INTERNATIONAL S.A.
AGRAVADO
: FEBE SRL
ADVOGADOS
: CELSO CINTRA MORI - SP023639
ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP164322
EIDER AVELINO SILVA - SP256647
ANDRÉ ROSSETTO DAUDT - SP343222
RAFAEL CURI SAVASTANO - SP346046
LUISA SOTTILI - SP425353
VICTOR AUGUSTO DO NASCIMENTO SILVA - SP488314
INTERES.
: FABIO CALHEIROS COSTA
ADVOGADO
: RAFAEL RODRIGUES FIORI - SP332304
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO
EXTREMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência, aplicando a Súmula 315/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento ou não de embargos de divergência em face de decisão
que aplicou os óbices ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do CPC/2015, os
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
fracionários desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de
Documento eletrônico VDA47447791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 22:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 6f372be2-7273-4568-9290-ca811dc7d668

mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência para o
reexame de regras técnicas alusivas ao conhecimento do recurso
especial.
4. Tal exegese reforça o teor da Súmula n. 315/STJ, segundo a qual
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "Os embargos de
divergência não são cabíveis para reexaminar regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial, nos termos da Súmula 315/STJ".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/05/2025
13/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47447791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 22:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 6f372be2-7273-4568-9290-ca811dc7d668

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2546222 - SP (2024/0007798-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VALDECIO APARECIDO DA COSTA
AGRAVANTE
: ARONI APARECIDA VIEIRA CALHEIROS COSTA
ADVOGADOS
: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076
QUEREN FORMIGA SANTANA - SP330053
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
AGRAVADO
: URMET TELECOMUNICAZIONI SPA
AGRAVADO
: D.I.C. INTERNATIONAL S.A.
AGRAVADO
: FEBE SRL
ADVOGADOS
: CELSO CINTRA MORI - SP023639
ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP164322
EIDER AVELINO SILVA - SP256647
ANDRÉ ROSSETTO DAUDT - SP343222
RAFAEL CURI SAVASTANO - SP346046
LUISA SOTTILI - SP425353
VICTOR AUGUSTO DO NASCIMENTO SILVA - SP488314
INTERES.
: FABIO CALHEIROS COSTA
ADVOGADO
: RAFAEL RODRIGUES FIORI - SP332304
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO
EXTREMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência, aplicando a Súmula 315/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento ou não de embargos de divergência em face de decisão
que aplicou os óbices ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do CPC/2015, os
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
fracionários desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de
mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência para o
Documento eletrônico VDA47100942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:43
Código de Controle do Documento: 9fb82aee-ebe0-46e0-acd9-80a3b030a2ad

reexame de regras técnicas alusivas ao conhecimento do recurso
especial.
4. Tal exegese reforça o teor da Súmula n. 315/STJ, segundo a qual
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "Os embargos de
divergência não são cabíveis para reexaminar regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial, nos termos da Súmula 315/STJ".
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:
Cuida-se de agravo interno interposto por Valdécio Aparecido da Costa e
1.
Aroni Aparecida Vieira Calheiros Costa em face de decisão monocrática de minha
Relatoria que: (i) indeferiu liminarmente os embargos de divergência, ante a incidência

da Súmula 315/STJ ("Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial"); e (ii) determinou a majoração dos
honorários advocatícios no percentual de 12% sobre o valor já arbitrado na origem.
Em suas razões, os agravantes pugnam pela inaplicabilidade da aludida
súmula, ao argumento de que "(...) nas razões dos embargos de divergência foi
realizado o necessário cotejo analítico e, bem assim, expostas as considerações
necessárias a uma completa cognição da matéria, imperioso que prevaleça o
entendimento perfilado pela Segunda Turma, com a devolução dos autos à Terceira
Turma para que, afastada a incidência da Súmula 182/STJ, seja realizada nova
apreciação da pretensão recursal".
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:
De início, cumpre assinalar que o agravo em recurso especial interposto
2.
não foi conhecido pelo Ministro Relator ao fundamento de que a parte agravante
deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Tribunal de origem, havendo a incidência do disposto na Súmula
STJ no 182.
A aludida decisão monocrática foi mantida pela Terceira Turma, que negou
provimento ao agravo interno nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não
Documento eletrônico VDA47100942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:43
Código de Controle do Documento: 9fb82aee-ebe0-46e0-acd9-80a3b030a2ad

houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente
impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e
as teses recursais, mostrando em que medida essas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. É
inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.

Nas razões dos embargos de divergência, os ora agravantes sustentam a
ocorrência de dissídio jurisprudencial entre os órgãos fracionários do STJ quanto à
incidência da Súmula 182/STJ apontando o dissenso entre o acórdão embargado e o
entendimento da Segunda Turma no AREsp no 1.404.216/SP.
Por decisão monocrática, indeferi liminarmente os embargos de divergência,
assinalando a impossibilidade de se analisar as razões dos embargos de divergência
em virtude de o mérito do recurso especial não ter sido analisada, atraindo a incidência
da Súmula 315/STJ.
Com efeito, nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do CPC/2015, os
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência de
dissenso interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte, devendo ter
sido apreciada a matéria de mérito do recurso especial, seja de natureza processual ou
material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência para o reexame de
regras técnicas alusivas ao conhecimento do recurso especial.
Neste sentido:
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
COTEJO
ANALÍTICO. NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ATUALIDADE DO
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os
arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico
dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito
da incidência de óbices.
3. O art. 1043, III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência
quando um acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste
último, tenha sido apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o
acórdão embargado não conheceu do agravo interno, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Não houve
apreciação da controvérsia propriamente dita; e nem do mérito recursal.
Documento eletrônico VDA47100942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:43
Código de Controle do Documento: 9fb82aee-ebe0-46e0-acd9-80a3b030a2ad

4. "Não há similitude fática entre os acórdãos, tendo em vista que cada
código possui sistematização própria" (AgInt nos EAREsp n. 2.222.902/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
,
25/4/2023
DJe de
).
6/6/2023
5. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AgInt nos EAREsp n. 1.902.242/MT
Corte Especial,
, DJe de
.)
julgado em 21/8/2024
23/8/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. DECISÃO EMBARGADA QUE APLICA ÓBICES DE
CONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
315/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual, a fim de assegurar
a aplicação do art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992. Na sentença, julgou-se
parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente
reformada, para condenar Aislan Pires Fernandes ao pagamento de multa
no valor contratado e impedir contratação com o poder público.
II - Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada, têm o
propósito de compor divergência entre órgão fracionário do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e qualquer outro órgão
jurisdicional do mesmo Tribunal (CPC/2015, art. 1.043). Visa a uniformizar a
jurisprudência do Tribunal.
III - Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos exclusivamente
quando indicada e comprovada a existência de divergência interior no
tribunal. Mais ainda, é necessário que a divergência seja atual (CPC, art.
1.044, caput, c/c o art. 266 do RISTJ - para o REsp).
IV - Ademais, compete ao embargante demonstrar analiticamente que os
acórdãos têm similitude fática e jurídica, ou, como querem o art. 1.043, § 4o,
do CPC/2015 e o art. 266, § 4o, do RISTJ, "as circunstâncias que identificam
ou assemelham os casos confrontados".
V - No caso em mesa, as partes embargantes não demonstraram a
existência de similitude entre o acórdão recorrido e os arestos indicados
como paradigmas, nem realizaram o necessário cotejo analítico entre os
julgados, tendo apenas colacionado a transcrição das ementas dos acórdãos
paradigmáticos, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos de
divergência, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. Neste
sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.974.590/GO, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Corte Especial, julgado em
, DJe de
e AgInt
29/11/2023
5/12/2023
nos EAREsp n. 2.224.629/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.
26/9/2023
2/10/2023
VI - Impende registrar que, na prática, a análise dos embargos de
divergência implicaria reexame de regras técnicas alusivas ao conhecimento
do recurso especial, hipótese de cabimento não abarcada nem pelo art. 266
do RISTJ, nem pela jurisprudência desta Corte.
VII - Tal situação impede, por si só, o conhecimento daquela via de
impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de divergência
na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da
Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência
Documento eletrônico VDA47100942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:43
Código de Controle do Documento: 9fb82aee-ebe0-46e0-acd9-80a3b030a2ad

"
no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial.
Nesse sentido: AgRg nos EAREsp n. 1.858.153/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; AgInt nos
2/3/2023
6/3/2023
EAREsp n. 1.898.298/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
e AgInt nos EAREsp n.
25/4/2023
28/4/2023
1.893.887/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
julgado em
, DJe de 3/5/2023.
25/4/2023
VIII - Nessa esteira, necessário ressaltar que os embargos de divergência
têm por finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal
de Justiça, quando se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados,
mas se tenha dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso.
Não se prestam para avaliar possível justiça ou injustiça do decisum ou
corrigir regra técnica de conhecimento e, muito menos, confrontar tese de
admissibilidade com tese de mérito.
IX - Agravo regimental improvido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.319.965/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Corte
Especial,
, DJe de
.)
julgado em 13/8/2024
16/8/2024
Tal exegese reforça o teor da Súmula n. 315/STJ, segundo a qual "não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial".
Diante do exposto, não comporta reparo a decisão agravada que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência com base na aludida Súmula.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47100942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:43
Código de Controle do Documento: 9fb82aee-ebe0-46e0-acd9-80a3b030a2ad

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.546.222 / SP
Número Registro: 2024/0007798-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10103695620208260577
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VALDECIO APARECIDO DA COSTA
EMBARGANTE : ARONI APARECIDA VIEIRA CALHEIROS COSTA
ADVOGADOS
: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076
QUEREN FORMIGA SANTANA - SP330053
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
EMBARGADO : URMET TELECOMUNICAZIONI SPA
EMBARGADO : D.I.C. INTERNATIONAL S.A.
EMBARGADO : FEBE SRL
ADVOGADOS
: CELSO CINTRA MORI - SP023639
ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP164322
EIDER AVELINO SILVA - SP256647
ANDRÉ ROSSETTO DAUDT - SP343222
RAFAEL CURI SAVASTANO - SP346046
LUISA SOTTILI - SP425353
VICTOR AUGUSTO DO NASCIMENTO SILVA - SP488314
INTERES.
: FABIO CALHEIROS COSTA
ADVOGADO
: RAFAEL RODRIGUES FIORI - SP332304
Documento eletrônico VDA47432063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:12
Código de Controle do Documento: 96ffc9ac-c238-4dab-bc07-46922c28587b

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDECIO APARECIDO DA COSTA
AGRAVANTE : ARONI APARECIDA VIEIRA CALHEIROS COSTA
ADVOGADOS : MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076
QUEREN FORMIGA SANTANA - SP330053
THAYSA LIZITA LOBO SILVEIRA - DF021347
BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO - DF053803
AGRAVADO
: URMET TELECOMUNICAZIONI SPA
AGRAVADO
: D.I.C. INTERNATIONAL S.A.
AGRAVADO
: FEBE SRL
ADVOGADOS : CELSO CINTRA MORI - SP023639
ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - SP164322
EIDER AVELINO SILVA - SP256647
ANDRÉ ROSSETTO DAUDT - SP343222
RAFAEL CURI SAVASTANO - SP346046
LUISA SOTTILI - SP425353
VICTOR AUGUSTO DO NASCIMENTO SILVA - SP488314
INTERES.
: FABIO CALHEIROS COSTA
ADVOGADO
: RAFAEL RODRIGUES FIORI - SP332304
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47432063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:12
Código de Controle do Documento: 96ffc9ac-c238-4dab-bc07-46922c28587b